Tribunal: CARF
Processo: 13502.903134/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.903134/2016-41
ACÓRDÃO
1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Compõe o saldo negativo ao final do período de apuração correspondente
ao ajuste anual a dedução a título de imposto de renda retido na fonte,
desde que devidamente comprovada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para que, afastado o óbice de erro de preenchimento do PER/DCOMP, a autoridade fiscal, em
despacho decisório complementar, aprecie o crédito reclamado pelo contribuinte, retomando-se,
a partir de então, o rito processual, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.903134/2016-41
2
Trata-se de processo de compensação por DCOMP (detentor do crédito o CNPJ no
88.948.492/0001-92, incorporado pela Recorrente) lastreada em saldo negativo de IRPJ, período
07/12/2007 a 31/12/2007, no valor de R$ 102.623,23. Em Despacho Decisório n° 117132119, a
unidade de jurisdição homologou parcialmente as compensações em razão da insuficiência de
crédito, no montante de R$ 8.247,81 (e-fls. 205). Reproduzo a seguir o relatório da Decisão
Recorrida:
Relatório
-
DO PROCESSO
1.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls.03/15), apresentada em
face do Despacho Decisório (fls.205), que homologou parcialmente a compensação do
PER/DCOMP 12097.16958.260412.1.7.02-0150 (fls.207/212), transmitido em 26/04/2012,
informando como saldo negativo de IRPJ, período 07/12/2007 a 31/12/2007, com valor
original de R$ 102.623,23.
-
DO DESPACHO DECISÓRIO
2.
As declarações em tela foram analisadas de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, e foi emitido o
Despacho Decisório de Rastreamento n°117132119 (fls. 205), assinado pelo titular da
unidade de jurisdição do contribuinte.
2.1 De acordo com o item 3 do Despacho Decisório (fls.205), não foi verificado crédito
suficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão
pela qual o referido despacho homologou parcialmente o referido PER/DCOMP, a saber:

-
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3.
A empresa foi cientificada em 20/09/2016, fls. 206, com interposição de
Manifestação de Inconformidade e juntada de documentos em 20/10/2016 (fls.03/15 e
16/202, respectivamente), apresentando um breve relato dos fatos e alegações, que seguem
adiante.
-
Dos Fatos
4.
O processo administrativo foi formalizado para análise do PER/DCOMP
eletrônico n° 12097.16958.260412.1.7.02-0150, por meio do qual a COMPANHIA
PETROQUÍMICA DO SUL ("Copesul") objetivou compensar crédito oriundo de saldo
negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("LRPJ"), apurado no período de
06.12.2007 a 31.12.2007, com débito de estimativa mensal de IRPJ relativo a agosto de
2008.
No período de 06.12.2007 a 31.12.2007 a Copesul apurou prejuízo fiscal, como se pode
observar pela DIPJ anexa (doc. 05). Contudo, no referido período a Copesul sofreu
retenções do imposto na fonte no total de R$ 102.623,26, resultando na apuração de saldo
negativo no mesmo montante, conforme demonstra a DIPJ (doc. 05).
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.903134/2016-41
3
Dessa forma, a Copesul utilizou tal crédito de saldo negativo para compensar o débito
relativo à PER/DCOMP mencionada. Ao apreciar a compensação objeto do presente
processo, a DRF/Lauro de Freitas reconheceu o direito creditório apenas no montante de R$
8.247,81 e, consequentemente: (i) homologou apenas parcialmente a compensação
realizada por meio da PER/DCOMP n° 12097.16958.260412.1.7.02-0150, sob a alegação
de que "o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP" e (ii) exigiu o pagamento de parte do débito de estimativa de
IRPJ compensado, no montante principal de R$ 2.302,99, acrescido de juros e multa de
mora.
Do Mérito
Da Comprovação das Retenções na Fonte no total de R$ 102.623,26
5. Em que pese a regularidade das referidas retenções, a DRF/Lauro de Freitas não
conseguiu identificá-las, provavelmente em razão do fato de que no ano-base de 2007 a
incorporação da empresa EDSP58 Participações S.A., ocorrida em 06.12.2007 (doc. 06),
impôs à Copesul, a apuração do IRPJ por meio de duas DIPJ: uma relativa ao período
anterior (de 01.01 a 05.12.2007) e outra do período após incorporação (06.12 a
31.12.2007).
5.1 Importante frisar que, muito embora a totalidade das retenções sofridas no ano tenha
sido relacionada na Ficha 54 da DIPJ/2008, apenas as retenções relativas a dezembro/2007,
que não foram utilizadas no primeiro período, foram consideradas na linha 13 da Ficha 12A
para fins de apuração do saldo negativo pleiteado, relativo ao período de 06.12 a
31.12.2007.
5.2 Com efeito, o direito creditório no montante total de R$ 102.623,26 é composto por
retenções sobre receitas decorrentes de serviços prestados e de aplicações financeiras,
conforme quadros das fls. 05/06 da impugnante.
5.3 As informações constantes nos quadros de fls. 05/06 são confirmadas pelo anexo
"Relação de Rendimentos e Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora" (doc. 07),
emitida pela própria Receita Federal do Brasil ("RFB"), a qual comprova, desde já, a
efetiva retenção da integralidade do IRRF que compõe o saldo negativo apurado e afasta o
fundamento utilizado para indeferimento do direito creditório, sendo suficiente para
justificar a reforma do despacho recorrido.
5.4 Referida relação de retenções espelha as informações apresentadas à RFB pelas
respectivas fontes pagadoras e substitui os informes de rendimentos. A Requerente
apresenta os informes de rendimentos dos quais dispõe e protesta pela posterior juntada dos
demais, pois, muito embora tenham sido solicitados, não foram fornecidos até o prazo da
presente Manifestação (doc.08).
5.5.
Ante o exposto, afastada a justificativa utilizada para a não
confirmação do montante total de R$ 102.623,26, qual seja, a suposta não comprovação das
retenções, a Requerente requer a esta I. Turma Julgadora, desde já, que reforme o Despacho
Decisório recorrido, com a consequente homologação integral da PER/DCOMP eletrônica
n° 12097.16958.260412.1.7.02-0150.
-
IRRF total de R$ 25.985,39, retido sobre receitas de prestação de serviços
5.6.
Conforme comprova o Livro Razão anexo (docs. 09 a 15), o IRRF no
montante total de R$ 25.985,39 é composto pelos valores de R$ 14.870,14, R$ 3.964,67,
R$ 2.319,23, R$ 3.896,46, R$ 333,14 e R$ 601,75 e foi contabilizado na conta de ativo
1142000000003. As receitas respectivas, por sua vez, foram contabilizadas nas contas de
receita
7410516000000,
7410517000000,
7410821000000,
7440511000000,
7440514000000, 7440514100000, 7440515000000, 7440821100000, 7410512000000 e
7440515100000, conforme planilha 07/08 da defesa.
-
IRRF total de R$ 76.637,87, retido sobre aplicações financeiras
5.7.
O IRRF total de R$ 76.637,87 é composto de retenções nos montantes
de R$ 1.192,73, R$ 1.615,40 e R$ 73.829,74, sobre receitas financeiras pagas pelo Banco
Santander, Banco Itaú e Fundo de Investimento do Banco Santander, respectivamente. O
Livro Razão anexo (docs. 16 a 22) comprova que o IRRF foi contabilizado na conta de
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.903134/2016-41
4
ativo 1142000000011 e as receitas respectivas foram contabilizadas nas contas de resultado
7507000000000, 7507500000000 e 7503250000000, como se pode observar pelos resumos
de fls.09/10.
5.8 Vale observar que, conforme Razão anexo (doc. 23) e extrato emitido pelo Banco
Santander ("Operações de Ingresso e Retirada" - doc. 24), as retenções sobre os
rendimentos auferidos em fundo de investimento foram realizadas quando do resgate, nas
datas indicadas na tabela da defesa, já que nesse tipo de aplicação as receitas são
reconhecidas mês a mês, por competência, e o IRRF só é retido e aproveitado no resgate,
pelo regime de caixa.
5.9 Ante o exposto, verifica-se que os lançamentos em conta de receita indicados no livro
razão anexo comprovam que a totalidade das receitas relativas ao IRRF no total de R$
102.623,26 foi efetivamente oferecida à tributação. A contabilização do IRRF respectivo
em conta de ativo, por sua vez, comprova o recebimento dos rendimentos pelo valor líquido
e a efetiva retenção. E, uma vez comprovada a tributação da receita e contabilização do
IRRF, deve ser reconhecido o direito à utilização dos valores para composição do crédito
de saldo negativo pleiteado (transcreve decisão do CARF).
-
A Contabilidade Faz Prova em Favor da Requerente
5.10 Diante de todas as explicações e documentos apresentados na presente Manifestação
(regularmente refletidos na contabilidade da Requerente - DIPJ e Livros Razão), necessário
ressaltar que a contabilidade faz prova em favor do contribuinte, motivo pelo qual não
poderá prosperar o entendimento da DRF/Lauro de Freitas no sentido de que não haveria
saldo negativo de IRPJ disponível para compensação.
5.11 De fato, nos termos do artigo 276 do RIR/99, a escrituração mantida com observância
das disposições legais, como é o caso dos autos, faz prova em favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (transcreve doutrina e jurisprudência).
5.12 No presente caso, restou demonstrado pelo relatório emitido pela RFB e pela
contabilidade que todas as retenções foram efetivamente realizadas, bem como que as
receitas respectivas foram adicionadas ao lucro real pela Requerente, de tal forma que o
direito creditório decorrente do saldo negativo apurado no período de 06.12.2007 a
31.12.2007 deve ser integralmente reconhecido.
5.13 Portanto, tendo em vista que (i) a contabilidade faz prova em favor do contribuinte e
(ii) os registros contábeis e os documentos apresentados comprovam as retenções de IRRF
no montante total de R$ 102.623,26, bem como a tributação dos rendimentos respectivos,
requer-se a reforma do Despacho Decisório e a homologação da compensação objeto do
presente processo.
-
Da Ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa
5.14 Por fim, os juros calculados com base na taxa Selic não poderão ser exigidos sobre a
multa de mora exigida, por absoluta ausência de previsão legal.
5.15 De fato, o artigo 13 da Lei n° 9.065/95, que prevê a cobrança dos juros de mora com
base na taxa selic, remete ao artigo 84 da Lei n° 8.981/95, o qual, por sua vez estabelece a
cobrança de tais acréscimos apenas sobre tributos.
5.16 Não se pode confundir os conceitos de tributo e de multa. A multa é penalidade
pecuniária, não é tributo. É o que se verifica pela leitura da definição de "tributo" contida
no artigo 3° do CTN.
5.17 A multa fiscal, de forma diversa, decorre de infração cometida pelo contribuinte. Além
disso, o já citado parágrafo primeiro do artigo 113 do CTN, ao diferenciar "tributo" de
"penalidade pecuniária", ratifica deixando claro que as duas figuras não se confundem.
5.18 Estando demonstrado que (i) multa não é tributo; e (ii) só há previsão legal para que os
juros calculados à taxa selic incidam sobre tributo (e não sobre multa), os juros calculados à
taxa selic não poderão incidir sobre a multa de mora exigida no presente processo, sob pena
de afronta ao princípio da legalidade.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.903134/2016-41
5
5.19. Portanto,
a Requerente aguarda que esta I. Turma Julgadora
determine expressamente a inaplicabilidade dos juros de mora, calculados com base na taxa
selic, sobre a multa de mora calculada sobre o débito compensado no presente processo.
-
DO PEDIDO DA MANIFESTAÇÃO
6.
Ante o exposto, requer a reforma do Despacho Decisório recorrido,
reconhecendo integralmente o direito creditório da Requerente, decorrente de saldo
negativo de IRPJ apurado no período de 06.12.2007 a 31.12.2007, a fim de que, como
conseqüência, seja totalmente homologada a compensação objeto da
PER/DCOMP n° 12097.16958.260412.1.7.02-0150.
6.1. Por fim, na eventual e improvável ausência de qualquer evidência para suportar as
alegações contidas nesta manifestação de inconformidade, a Requerente protesta desde já
pela posterior juntada de razões complementares, inclusive com novos documentos, assim o
fazendo com esteio no princípio da verdade material e do informalismo que permeia o
processo administrativo fiscal, a teor do art. 38 da Lei n.° 9.784/1999.
-
PETIÇÃO PROTOCOLADA APÓS A MANIFESTAÇÃO
7.
Às fl. 197 a Requerente protocola pedido após o prazo da Manifestação
de Inconformidade com o fito de que sejam juntados os informes de rendimentos
previamente mencionados na defesa (docs. fls.198/202).
7.1. Às fl. 216 os autos foram encaminhados ao SERET-DRJ- SPO-SP para apreciação do
processo.
É o relatório.
A DRJ/SPO, ao julgar a manifestação de inconformidade, decidiu pela sua parcial
procedência, isto é, pelo reconhecimento adicional do crédito no valor de R$ 8.247,81, conforme
Acórdão no 16-90.242 - 14a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 217 e ss), que possui a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA
Os juros de mora incidem sobre multa de ofício e não sobre a multa de mora incidente
sobre débitos confessados em declaração de compensação.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de prova documental, no contencioso administrativo, deve ser feita
juntamente com a manifestação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Compõe o saldo negativo ao final do período de apuração correspondente ao ajuste anual a
dedução a título de imposto de renda retido na fonte, desde que devidamente comprovada
pelo sujeito passivo.
Por outro lado, é incabível a dedução de IRRF que não tenha sido informado pela fonte
pagadora em Dirf e que não tenha sido comprovado mediante a apresentação de
comprovante anual de retenção fornecido ao beneficiário pela fonte pagadora.
INFORME DE RENDIMENTOS. MODELO. LEGISLAÇÃO. IRRF CONSULTA.
A apresentação de informe de rendimentos em modelo diverso daquele preconizado pela
legislação não impede que o valor a título de IRRF nele consignado possa ser compensado
com o IRPJ devido ao final do período de apuração, quando coincidentes as informações
contidas naquele documento e as do banco de dados da Secretaria da Receita Federal.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INCORPORAÇÃO.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.903134/2016-41
6
O saldo negativo de IRPJ da empresa incorporada, somente poderá ser utilizado para
compensação de débitos da incorporadora, caso seja comprovado.
Cientificado da decisão de Primeira Instância em 10/08/2020 (e-fl. 233), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 08/09/2020 (fls. 235 e ss) em que repete os argumentos da
manifestação de Inconformidade, requer a nulidade do Acórdão Recorrido e alega: que por um
equívoco de preenchimento no PER/DCOMP, informou como fonte pagadora apenas a Ipiranga
Petroquímica, muito embora as retenções relativas a dezembro/2007 tenham sido
realizadas por diversas fontes pagadoras, que as fontes pagadoras informaram os valores do IRRF
nas respectivas Declarações do Imposto Retido na Fonte (DIRF); que a DRJ, não obstante a
Recorrente ter apresentado os documentos de arrecadação que comprovassem as retenções,
entendeu que não houve comprovação das retenções pleiteadas . Aduziu:
Apesar do erro cometido pela Copesul no preenchimento do PERDCOMP,
que indicou como fonte pagadora apenas a Ipiranga Petroquímica (CNPJ
88.939.236/0001-39),
a Recorrente demonstrou, na Manifestação de Inconformidade, que as retenções que compuserem o saldo negativo do período de dezembro foram, em verdade, realizadas por diversas fontes pagadoras, conforme os informes de rendimentos e extrato das referidas
fontes; (...)
Os informes de rendimentos e o extrato por fonte pagadora emitido pela
própria RFB, juntados aos autos, comprovam as retenções relativas a
dezembro/2007 no total de R$ 102.623,26; e (...)
As contas do razão comprovam a contabilização do IRRF e a tributação
das receitas respectivas, confirmando a existência do direito creditório. (...)
Frise-se que a DRJ sequer analisou os informes de rendimentos das outras fontes
pagadoras, tampouco os lançamentos do razão que demonstram a contabilização das
retenções relativas a dezembro/2007 e das receitas respectivas, os quais comprovam o
crédito no valor total R$ 102.623,26. (...)
Conforme mencionado, a DRJ/SPO ignorou os esclarecimentos feitos na Manifestação de
Inconformidade, no sentido de que as retenções relativas a dezembro/2007 foram realizadas
por diversas fontes pagadoras e não apenas pela Ipiranga Petroquímica (docs. 07 a 24 da
manifestação e petição protocolada às fls. dos autos, juntando informes adicionais). (...)
A omissão do Acórdão recorrido implica evidente supressão de instância e preterição do
direito de defesa da Recorrente, que foi privada da oportunidade de ter suas razões, bem
como a farta documentação apresentada, apreciadas pelo julgador de primeiro grau. (...)
Contudo, o erro no preenchimento do PER/DCOMP não justifica a omissão da DRJ,
tampouco afasta a nulidade da decisão recorrida. Isto porque, caso a DRJ compreendesse
que o erro de preenchimento não foi superado pela verdade material comprovada
documentalmente - leia-se, retenções de dezembro realizadas por várias fontes pagadoras -,
precisaria ter fundamentado expressamente a decisão neste sentido, o que não ocorreu no
caso dos autos. (...)
Se fosse este o seu entendimento, a DRJ deveria, ao menos, ter fundamentado a decisão no
sentido de que os demais comprovantes de retenção não poderiam ser considerados por
serem de fontes pagadoras diversas da informada no PER/DCOMP, o que não foi feito em
nenhuma oportunidade. Isto reforça o preterimento do direito de defesa, pois a Recorrente
sequer sabe se é este o entendimento do qual precisa se defender. (...)
De fato, o direito creditório no montante total de R$ 102.623,26 é composto por retenções
sobre receitas decorrentes se serviços prestados e de aplicações financeiras, como mostra o
quadro a seguir:

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.903134/2016-41
7
(...)
Frise-se que as informações constantes dos quadros acima são confirmadas pela anexa
"Relação de Rendimentos e Imposto de Renda Retido por Fonte
Pagadora" (Doc. 07), emitida pela própria Receita Federal do Brasil ("RFB"), a qual
comprova, desde já, a efetiva retenção da integralidade do IRRF que compõe o saldo
negativo apurado e afasta o fundamento utilizado para indeferimento do direito creditório,
sendo suficiente para justificar a reforma da decisão recorrida.
(...)
É o relatório

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de SousaErro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Cientificado da decisão de Primeira Instância em 10/08/2020 (e-fl. 233), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 08/09/2020 (fls. 235 e ss), portanto, o Recurso Voluntário é
tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de processo de compensação por DCOMP (detentor do crédito CNPJ no
88.948.492/0001-92) lastreada em crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, período 07/12/2007 a
31/12/2007, no valor de R$ 102.623,23. Em Despacho Decisório n° 117132119, a unidade de
jurisdição homologou parcialmente as compensações em razão da insuficiência de crédito, no
montante de R$ 8.247,81 (e-fls. 205).
A DRJ/SPO, ao julgar a manifestação de inconformidade, decidiu pela sua parcial
procedência, isto é, pelo reconhecimento adicional do crédito no valor de R$ 8.247,81, conforme
Acórdão no 16-90.242 da 14a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 217 e ss).
O sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário em 08/09/2020 (fls. 235 e ss) em que
repete os argumentos da manifestação de Inconformidade, requer a nulidade do Acórdão Recorrido
e alega: que por um equívoco de preenchimento no PER/DCOMP, informou como fonte pagadora
apenas a Ipiranga Petroquímica, muito embora as retenções relativas a dezembro/2007 tenham sido
realizadas por diversas fontes pagadoras, que as fontes pagadoras informaram os valores do IRRF
nas respectivas Declarações do Imposto Retido na Fonte (DIRF); que a DRJ, não obstante a
Recorrente ter apresentado os documentos de arrecadação que comprovassem as retenções,
entendeu que não houve comprovação das retenções pleiteadas
Da nulidade
A Recorrente requer a nulidade do Acórdão de Primeira Instância, por cerceamento
do direito de defesa. Afirma que por um equívoco de preenchimento no PER/DCOMP, informou
como fonte pagadora apenas a Ipiranga Petroquímica, muito embora as retenções relativas a
dezembro/2007 tenham sido realizadas por diversas fontes pagadoras. E que a DRJ não analisou os
informes de rendimentos das outras fontes pagadoras, tampouco os lançamentos do razão que
demonstrariam a contabilização das retenções relativas a dezembro/2007 e das receitas respectivas,
os quais comprovariam o crédito no valor total R$ 102.623,26.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.903134/2016-41
8
Sendo o ato administrativo recorrido lavrado por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade (artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972).
No que se refere à tentativa da Recorrente de comprovação das retenções de IR e de
oferecimento à tributação das receitas correspondentes, a DRJ fundamentou sua decisão de
deferimento parcial, com base nos dados de preenchimento do PER/DCOMP, que informou como
fonte pagadora apenas a Ipiranga Petroquímica, CNPJ 88.939.236/0001-39, e validou as retenções
de IR efetuadas por esta fonte pagadora, código de receita 1708, na composição do saldo negativo
de IRPJ, período 07/12/2007 a 31/12/2007, para o detentor do crédito CNPJ no 88.948.492/0001-92
(incorporado pela Recorrente). Assim dispôs a DRJ:
10.2. Antes da análise da alegação cabem algumas considerações:
• o PER/DCOMP 12097.16958.260412.1.7.02-0150, foi requerido pela empresa
BRASKEM - CNPJ 42.150.391/0001-70, em 26/04/2012 (fl.207);
• na referida PER/DCOMP, fl. 208, consta evento de incorporação em 11/09/2008, tendo a
declarante, ora Manifestante, como sucessora;
• o Despacho Decisório, fl.205, informa que o detentor do crédito é o CNPJ
88.948.492/0001-92, (COPESUL - Companhia Petroquímica do Sul);
• a análise do crédito informa que a fonte pagadora é o CNPJ 88.939.236/0001-39, código
de receita 1708 (Ipiranga Petroquímica S/A ), fls.210 e 213; e
• em consulta ao sistema CNPJ, verificou-se que a pessoa jurídica denominada COPESUL -
Companhia Petroquímica do Sul -CNPJ 88.948.492/0001-92, foi baixada em 11/09/08 por
incorporação pela empresa Ipiranga Petroquímica S/A - CNPJ 88.939.236/0001-39, que
passou a deter todos os direitos e obrigações da sucedida, posteriormente, em 30/09/08, esta
última foi incorporada pela Manifestante (fl.208).
10.3. Feitas as considerações acima, passa-se a análise da alegação da empresa.
10.4. Primeiramente,
vale esclarecer que de acordo com a legislação de
regência, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. O art. 55 da
Lei n° 7.450/85, consolidado no art. 943, §2° do RIR/99, assim determinam:
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. (...)
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
_for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no §
1°do art. 8° (Lei n° 7.450, de 1985, art. 55).
(grifos nossos)
10.5. Relevante
assinalar, também, que a falta dos informes de
rendimentos pode ser suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas
competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF. Ambos seriam, em
princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim
como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo
recolhimento do imposto devido.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.903134/2016-41
9
10.6. Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2°, §4° da Lei n°
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
Lei n° 9.430, de 1996
Art. 2°(...)
§ 4 ° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:

(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
10.7. Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF n° 80: "Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto".
10.8. A alegação da empresa não merece amparo, devendo ser mantido o Despacho
Decisório (fl.205), uma vez que a documentação juntada em sede de manifestação
(fls.48/193), bem como a protocolada posteriormente (197/202), não é suficiente para
modificá-lo, já que o período a ser considerado e analisado é o de 07/12/2007 a 31/12/2007,
ao passo que o montante não reconhecido no referido despacho, compreende período
diferente.
10.9. Vale destacar que o comprovante de rendimento (fls.189), apenas corrobora como
correto o entendimento do Despacho Decisório, ora contestado, que considerou a retenção
referente ao mês de dezembro (fl.205).
10.10. Em consulta ao sistema da RFB (DIRF), observa-se que a retenção
no montante de R$ 8.247,81 (dez/2007), tem como declarante a empresa Ipiranga
Petroquímica S/A e como beneficiária a empresa COPESUL Cia Petroquímica Sul, logo,
apenas o referido valor poderia ter sido considerado em favor da Manifestante, conforme
requerido na PER/DCOMP (fls.207/212 - período de apuração 07/12/2007 a 31/12/2007).
(...)
Logo, não houve omissão na Decisão Recorrida, razão pela qual não há nulidade.

Do mérito
A Declaração de Compensação por intermédio do Dcomp se presta a formalizar o
encontro de contas entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem
cabe a responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os respectivos débitos a
serem extintos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua necessária verificação e
validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado e constatada sua liquidez sobrevém a
homologação e a consequente extinção dos débitos a ele vinculados (até o limite do crédito
reconhecido).
Registre-se que nos termos do artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional, a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de créditos
líquidos e certos do interessado frente à Fazenda Pública.
Afirma a Recorrente que, apesar do erro cometido pela Copesul no preenchimento do
PERDCOMP, que indicou como fonte pagadora apenas a Ipiranga Petroquímica (CNPJ
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.903134/2016-41
10
88.939.236/0001-39), demonstrou, na Manifestação de Inconformidade, que as retenções que
compuserem o saldo negativo do período de 07 a 31 de dezembro de 2007 foram, em verdade,
realizadas por diversas fontes pagadoras, conforme os informes de rendimentos e extrato das
referidas fontes; que os informes de rendimentos e o extrato por fonte pagadora emitido pela
própria RFB, juntados aos autos, comprovam as retenções relativas ao período, no total de R$
102.623,26; e que as contas do Razão comprovam a contabilização do IRRF e a tributação das
receitas respectivas, confirmando a existência do direito creditório.
A respeito da identificação das fontes pagadoras e comprovação das retenções,
aduziu a Recorrente:
(...)
26. Os quadros abaixo, elaborados com base nos registros contábeis da Recorrente,
demonstram a composição do IRRF nos totais de R$ 25.985,39 e R$ 76.637,87, com a
indicação das fontes pagadoras e, no caso das receitas de serviços, respectivas notas fiscais
e datas de emissão:

Concordo com a Recorrente que, mesmo que tenha informado na PER/DCOMP
12097.16958.260412.1.7.02-0150 (fls.207/212), como fonte pagadora apenas a Ipiranga
Petroquímica, CNPJ 88.939.236/0001-39, e retenções de IR efetuadas por esta fonte pagadora, na
apuração da composição do saldo negativo de IRPJ, período 07/12/2007 a 31/12/2007, deve a
Autoridade Fiscal considerar todas as retenções comprovadas, em benefício do detentor do crédito,
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.793 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.903134/2016-41
11
CNPJ no 88.948.492/0001-92 (incorporado pela Recorrente), desde que restritas ao período de
apuração informado em DIRPJ do Exercício e desde que as receitas correspondentes tenham sido
oferecidas à tributação.
Da análise dos documentos anexados pelo Recorrente infere-se:
i) O quadro acima (item 26 da Manifestação de Inconformidade) lista diversas notas
fiscais de serviços, emitidas no período de 07/12/2007 a 31/12/2007, todas com retenção de
Imposto de Renda, com soma de R$ 25.985,39. Mas não há cópias das referidas notas fiscais.
ii) Os Comprovantes de Rendimentos acostados aos autos (e-fls. 183/190 e 441 e ss)
trazem a informação de que houve prestação de serviços para a Recorrente com retenção de imposto
de renda no mês de dezembro de 2007 somando R$ 108.463,00. Mas não há informação das datas
da retenção. Ou seja, não há informação se as retenções se deram dentro do período de apuração (de
07/12/2007 a 31/12/2007).
iii) O mesmo quadro acima lista três aplicações financeiras que teriam sido sacadas
com retenção de IR somando R$ 76.637,87, com a indicação das fontes pagadoras Santander, Itaú e
Santander FI. Não há informação se a retenção e o oferecimento à tributação se deu dentro do
período de apuração (de 07/12/2007 a 31/12/2007).
iv) A relação de DIRFs (e-fls. 179 e ss e 435 e ss) que aponta a COPESUL CIA
PETROQUIMICA DO SUL (detentora do crédito, CNPJ no 88.948.492/0001-92) como beneficiária
de retenções de IR não informa a data da retenção, mas a data da entrega da respectiva DIRF, não
sendo possível confirmar que se trata de retenções efetuadas no período de 07/12/2007 a
31/12/2007.
v) O Informe de Rendimentos Financeiros trimestrais (e-fl. 199) demonstra, para o
mês de dezembro de 2007, retenção de R$ 65.413,58 por IFP BANCO SANTANDER BANESPA
SA no mês de dezembro de 2007, sem especificar a data da retenção.
vi) Extratos do Livro Razão anexado aos autos (docs. 06, 09 a 15 e 16 a 22 da
manifestação de inconformidade) comprovariam que o IRRF foi contabilizado e as receitas
respectivas foram contabilizadas nas contas de resultado, desde que confirmados com a escrita
registrada (Livro Diário).

Assim, reputo necessária a apreciação dos documentos pela Unidade de Origem no
sentido de requerer ao Recorrente que cole aos autos elementos complementares e explicação que
dirimam as dúvidas listadas nos itens “i” a “vi” acima. A Unidade de Origem, de posse da resposta
da Recorrente, e demais elementos que já constam nos autos, deve analisar os documentos para
verificar se eles comprovam a liquidez e certeza do direito creditório alegado.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que, afastado o óbice de erro de preenchimento
do PER/DCOMP, a autoridade fiscal, em despacho decisório complementar, aprecie o crédito
reclamado pelo contribuinte, retomando-se, a partir de então, o rito processual inicial, se necessário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 462
DF CARF MF
Original